Tribunal: TJDFT
Processo: 0724056-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÕES GENÉRICAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para confirmar a tutela de urgência, bem como condená-lo a restituir a quantia de R$17.000,00 (dezessete mil reais), devendo ser descontada a parcela que foi restituída na decisão que deferiu a tutela de urgência. O juízo de origem concluiu que houve falha no serviço de segurança do recorrente, pois não é razoável que terceira pessoa tenha informações importantes sobre os dados bancários dos seus clientes. Ressaltou, ainda, que o recorrente não conseguiu comprovar que a autora/recorrida teria feito o empréstimo em seu nome, devendo restituir o valor debitado indevidamente da conta dela.
3. O recorrente, incialmente, traz uma síntese fática que não corresponde a presente hipótese. No mérito, apresenta razões recursais genéricas. No decorrer do recurso, aduz abstratamente que agiu no exercício regular de direito. Afirma, que teria ocorrido o golpe da falsa central de atendimento, no qual “o cliente” recebe a ligação pelo número oficial do Banco do Brasil, entretanto defende-se ao afirmar que não utiliza o referido número para fazer ligações aos consumidores. Ao final, alega que as operações bancárias foram feitas pela recorrida pessoalmente, não havendo motivo para contestação.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os deduzidos na inicial.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 56954088.
6. Consoante estabelece o artigo 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese, inclusive por haver depósito judicial já realizado nos autos ID. 56954079.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Conforme já relatado na sentença, a autora narra que após receber uma mensagem via whatsapp, teria efetuado uma ligação para o recorrente, no intuito de receber informações sobre supostas transferências bancárias não autorizadas. Declara que durante a ligação teria sido orientada a se dirigir a um caixa eletrônico para desfazer eventual operação fraudulenta. Alude que, “ao chegar no caixa eletrônico, seu celular ficou em pane e foi orientada a proceder alguns comandos. Após o episódio, percebeu que havia sofrido um golpe, sendo induzida a realizar um empréstimo no valor de R$ 13.078,00 (48 parcelas de R$ 834,22) e transferência bancária de R$ 17.000,00.” Requer a restituição dos valores a título de indenização por danos materiais.
9. Em suas razões recursais a parte inconformada deverá expor em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito com referência ao ato judicial impugnado, perpetuando adequada pertinência entre eles. Apesar de o referido princípio ser mitigado nos juizados especiais, em virtude dos seus princípios fundamentais, não se é permitido ao recorrente apresentar razões recursais genéricas ou dissociadas do que foi decidido na sentença.
10. Ao impugnar a sentença cabe ao recorrente, em suas razões recursais, expor os fatos e fundamentos do seu direito, com pertinência ao ato judicial impugnado (art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT c/c art. 932, III, do CPC).
11. Na presente hipótese, o recorrente apresentou discurso genérico e em alguns momentos com fatos alheios ao processo, sem atacar especificamente a decisão impugnada.
12. A sentença foi clara ao concluir pela falha de segurança na prestação de serviço do recorrente, visto que a recorrida após receber uma mensagem por whatsapp foi vítima de fraude. O recorrente, contudo, teceu argumentos abstratos e relatou diversas hipóteses distintas ao caso, inclusive que teria ocorrido a fraude por intermédio de uma ligação do número oficial do banco (fatos alheios ao processo). Dessa forma, entendo que a instituição financeira recorrente deixou de apresentar argumento fático ou jurídico para atacar os fundamentos principais da sentença, se limitando a justificar, de forma genérica, que agiu no exercício regular do direito.
13. Desse modo, entendo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, art. 373 do CPC, uma vez que não apresentou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora/recorrente, tampouco impugnou detalhadamente os termos da sentença.
14. Não passa despercebido desta relatoria, a imagem e tela sistêmica apresentada pelo recorrente ID. 56954080, contudo a referida prova documental não traz nenhuma informação suficientemente apta a fundamentar a qualquer reforma na sentença de origem.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao dos honorários advocatícios, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões.